Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734028-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: GIRLANE GUIMARAES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte autora, ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA, em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou emenda à inicial. A recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “Nos termos do art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Analisando o contrato de ID 243553580, verifica-se que restou assinada por meio do assinador Autentique. Todavia, as assinaturas colhidas em assinadores digitais, tais como DocuSing, PandaDoc, D4Sing, SignNow, Autentique e ZapSign não atendem o disposto na Lei n. 11.419/2005, que considera assinaturas eletrônicas aquelas com a utilização de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma da lei específica, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Sendo assim, a assinatura aposta no contrato anexado aos autos não atende ao disposto no artigo 195 do Código de Processo Civil, o que revela a obrigatoriedade de juntada de contrato válido. Dessa forma, conclui-se que não há nos autos documentos que comportem o entendimento de constituir o autor crédito existente, líquido, certo e exigível, não podendo se revestir de uma gênese de cunho unilateral, uma vez que para a averiguação dos fatos, haverá necessidade de dilação probatória, procedimento inadmissível pelo rito da execução. Por tal razão, a via eleita pelo autor se mostra inadequada, de modo que, CONCEDO o prazo de 15 dias para que o demandante promova a conversão do feito para a ação cabível mediante procedimento comum (Ação de cobrança), sob pena de indeferimento da inicial.” Em síntese, o agravante argumenta que a Lei no 11.419/2006 não se aplica aos contratos particulares, uma vez que regula especificamente o processo judicial eletrônico e os atos processuais praticados dentro do Poder Judiciário. Alega que o contrato eletrônico em questão constitui título extrajudicial privado, cuja validade deve ser apreciada à luz da MP 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020, que admitem expressamente a utilização de outros meios válidos de assinatura eletrônica além da certificação ICP-Brasil, desde que seja possível verificar a autoria e integridade do documento. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada atendendo às exigências legais para reconhecimento de sua validade jurídica como título executivo extrajudicial. Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a validade do contrato eletrônico. Preparo recolhido (ID 243631004). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j